Tribunal: TJSP
Processo: 0004764-60.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004764-60.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ELVECIO LUIZ PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004764-60.2019.8.26.0520 -Voto no 37094
2
VOTO no 37.094
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0004764-60.2019.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais 9A RAJ
AGRAVANTE: ELVECIO LUIZ PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
ELVECIO LUIZ PEREIRA interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, que, nos autos da execução criminal, reconheceu falta
disciplinar grave cometida pelo agravante decretou a perda de 1/3 do
tempo remido anteriormente à falta e interrupção do calculo das penas
para fins de progressão.
O sentenciado recorreu. Preliminarmente requer a
nulidade alegando que não foi ouvido judicialmente. No mérito,
pleiteou sua absolvição. Pede subsidiariamente a desclassificação pra
falta média, perdimento de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004764-60.2019.8.26.0520 -Voto no 37094
3
Afasta-se
a
preliminar
de
nulidade
por
inobservância do disposto no artigo 118, § 2o da LEP.
Examinando-se os autos, verifica-se que ao
agravante foi dada a oportunidade para apresentar sua versão sobre
os fatos que lhe são imputados, tendo sido assistido por advogado da
FUNAP, observando-se, assim, os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
No presente caso, o fato de não ter sido o
sentenciado ouvido judicialmente não altera a regularidade do
procedimento disciplinar em questão.
Isto porque não há previsão legal para tal oitiva
nesse procedimento, pois a Lei das Execuções Penais somente exige
tal ato nos casos de regressão de regime.
Confira-se, nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO
DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO.
LEI No 7.210/84, ART. 118, § 2o. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
Configura constrangimento ilegal a decisão que determina a
regressão de regime prisional fundada em procedimento regular
instaurado para a apuração da prática de falta disciplinar, não
obstante a inexistência de oitiva do réu pelo Juízo das Execuções.
É de rigor a regra do art. 118, § 2o, da LEP, no sentido de se
entender imprescindível a audiência pessoal do condenado, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004764-60.2019.8.26.0520 -Voto no 37094
4
Juiz, antes de imposição da regressão.
In casu, sendo a decisão regressão definitiva a determinar a
medida mais gravosa, imprescindível a prévia oitiva do réu que,
em tese, cometeu falta grave, propiciando-se, assim, a
oportunidade da ampla defesa do condenado.
Recurso PROVIDO. (RHC 17924/PR - RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS 2005/0096400-4 - Relator(a): Ministro PAULO
MEDINA (1121)-Órgão Julgador:T6 - SEXTA TURMA - Data do
Julgamento:18/08/2005
-Data
da
Publicação/Fonte:
DJ
12/09/2005 p. 370 RT vol. 843 p. 536).
Cumpre ressaltar que a r. decisão recorrida não
determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado, pois ele já
se encontrava cumprindo pena no regime mais gravoso quando da
prolação da r. decisão.
Desse modo, não se tratando de caso de
regressão, não há que se falar em nulidade.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito.
No mérito, é dos autos que o agravante, não
obedeceu ordem dos servidores, caracterizando, assim, a falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, incisos VI, c.c
art. 39, ambos da LEP.
Os agentes penitenciários afirmaram de forma
uníssona os fatos narrados nos autos e não obstante a il. Defesa
alegar falta de provas, deve prevalecer as declarações dos agentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004764-60.2019.8.26.0520 -Voto no 37094
5
segurança, pois, como funcionários públicos que são, gozam de fé
pública, devendo seus depoimentos ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando inexiste qualquer indício, de que alguém quis
prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c.
art. 39, ambos da LEP, não havendo falar em absolvição e sendo
incabível a desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei
de Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção
de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão
do benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no
990.09.223734-9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004764-60.2019.8.26.0520 -Voto no 37094
6
terapêutica penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo
para obtenção do benefício da progressão de regime, ainda que não
tenha sofrido o efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a
pena no regime fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo
127, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora